Tribunal: TJBA
Processo: 8097564-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8097564-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO LOGO APÓS O FATO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que o reconhecimento realizado pelas vítimas seria frágil devido ao abalo emocional do momento, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apreensão dos bens subtraídos em poder do réu, imediatamente após o crime, aliada as declarações das vítimas e depoimento da testemunha policial, constitui prova suficiente de autoria e materialidade; e (ii) estabelecer se o reconhecimento efetuado pelas vítimas possui credibilidade para sustentar o édito condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 97371847) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que confirmam a posse dos objetos roubados pelo apelante no momento da abordagem. 4. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima é dotada de especial relevância, assumindo papel preponderante na reconstrução da dinâmica fática, mormente quando se apresenta harmônica com os demais elementos de convicção, como a prisão em flagrante e o testemunho policial. 5. A apreensão da res furtiva em poder do agente, logo após a prática do delito, somada à ausência de justificativa plausível pelo acusado, bem como o relato firme das vítimas aliados ao depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante confere a certeza necessária para a manutenção da condenação. 6. O reconhecimento efetuado pelas vítimas não se mostra viciado por abalo emocional, uma vez que as ofendidas demonstraram honestidade e equilíbrio ao não reconhecerem o corréu João Pedro da Silva Santos, o que resultou na sua absolvição e comprova que os relatos foram pautados pela busca da verdade real. 7. O depoimento do policial militar condutor ratifica a autoria ao descrever que o apelante tentou descartar o celular de uma das vítimas, arremessando-o ao chão no instante da captura, e ressalta que o recorrente havia sido liberado da delegacia apenas 1h 30 minutos antes de cometer este novo roubo. 8. Portanto, demonstrado que o apelante subtraiu coisas alheias móveis para si, em concurso de agentes, mediante violência e com armas de fogo, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado, logo após a ação criminosa, aliada ao reconhecimento seguro das vítimas e ao testemunho policial coerente, constitui lastro probatório suficiente para a condenação. 2. A seletividade demonstrada pelas vítimas no reconhecimento de múltiplos agentes evidencia a ausência de vício emocional e reforça a credibilidade dos depoimentos prestados em juízo." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8097564-19.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante Danilo dos Santos e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .